Tribunal: TJMT
Processo: 1044065-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044065-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ONHOUSE REVESTIMENTOS CERAMICOS E AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ: 27.798.120/0001-32 (AGRAVADO), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.TEMA 1
.
000 DO STJ.AUSÊNCIA DE ADOÇÃO PRÉVIA DE MEDIDAS COERCITIVAS. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de anulação de ato jurídico com pedido incidental de exibição de documentos
, impôs multa diária de R$
3
50
,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a imposição de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de exibir documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do REsp 1.763.462/MG (Tema 1.000), estabelece que a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos requer, como condição prévia, a adoção de medidas menos gravosas ou de igual eficácia, resguardando-se o contraditório e a razoabilidade na imposição de sanções.

4.A fixação de multa diária sem a prévia adoção de meios menos gravosos, contraria o entendimento firmado pelo STJ, devendo ser afastada, sem prejuízo de posterior imposição pelo juízo de origem, caso esgotadas outras providências.

IV.DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido;

Tese de julgamento:

"1. A imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos exige contraditório prévio e tentativa de medidas coercitivas menos gravosas, conforme fixado no Tema 1000 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 400,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1.000); Súmula no 372/STJ; STJ, Tema 705 (Recursos Repetitivos); TJMT, AI no 1022183-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025; TJMT, AI no 1028023-19.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVNA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
em
Ação
Anulatória de Ato Jurídico
no 1003997-91.2025.8.11.0041, movida por
Onhouse
Revestimentos
Ceramicos
e
Audio
e
Video
Ltda
.

A decisão agravada determinou que o réu exibisse a integralidade dos documentos contratuais indicados na manifestação de Id. 191663235, reiterando ordem já proferida em decisão anterior que havia invertido o ônus da prova (Id. 185951296), e fixou multa diária de R$ 350,00 em caso de descumprimento.

O
agravante sustenta, em síntese, que a multa aplicada seria incabível, desproporcional e fixada em desconformidade com a legislação processual, defendendo que as astreintes somente poderiam ser impostas após o trânsito em julgado e no âmbito de eventual execução de sentença.

Alega que a cominação diária, especialmente em relação a suposta obrigação de fazer atribuída ao banco, configuraria enriquecimento sem causa e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer

a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, a sua reforma integral.
(Id.
334953856
).

Recebido o recurso, foi deferido
parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender
tão somente
a exigibilidade da multa cominatória fixada na decisão recorrida (Id.
337893884
).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
344600373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, a parte Autora ajuizou Ação Anulatória de Ato Jurídico
, com pedido incidental de exibição de documentos,
visando à revisão de encargos abusivos e à exibição incidental de documentos, especificamente do Contrato n.o 6634110 e demais extratos da conta corrente n.o 18060-2.

Diante da inversão do ônus da prova já deferida com base no CDC, o magistrado determinou que a instituição financeira promovesse a apresentação dos referidos instrumentos e documentos faltantes, sob pena de multa diária fixada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em caso de descumprimento.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.763.462/MG, em incidente de recurso repetitivo (Tema 1.000), sob a relatoria do Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, definiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO
. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSEPROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015"(Tema 1000/STJ
). [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (STJ - REsp: 1763462 MG 2018/0225814-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Nesse sentido, a cominação de multa diária em hipóteses de exibição incidental de documentos somente é admissível após o esgotamento de medidas menos gravosas, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.000, segundo o qual as astreintes, nessa matéria, constituem medida excepcional e subsidiária.

Tal orientação visa impedir que a multa coercitiva seja utilizada de forma automática ou prematura, exigindo que o magistrado, antes de sua imposição, tente outros meios indutivos, como nova intimação, advertência expressa, certificação de eventual recusa ou, quando cabível, mecanismos próprios do art. 400 do CPC, que representa a sanção típica para o descumprimento da ordem de exibição.

No caso, não há indicação de que o Juízo tenha adotado qualquer medida alternativa antes de impor a multa, limitando-se a renovar a ordem de juntada dos documentos, o que não demonstra resistência injustificada por parte do réu. Ao contrário, verifica-se que o banco procedeu à apresentação de documentos logo após a intimação (Primeira Instância, Id. 214772418), circunstância que
demonstr
a a ausência de contumácia ou recalcitrância apta a legitimar a imediata aplicação da sanção pecuniária.

Diante desse panorama, a cominação de astreintes, sem a tentativa prévia de soluções menos gravosas, mostra-se incompatível com o princípio da subsidiariedade dos meios coercitivos e com as balizas firmadas pelo STJ, impondo-se, portanto, o afastamento da multa, sem prejuízo de nova avaliação pelo juízo de origem, caso futuramente se verifique resistência concreta ao cumprimento da determinação judicial.

Este é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTE) – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 1000/STJ – SÚMULA 372 E TEMA 705 DO STJ – SANÇÃO TÍPICA DO ART. 400 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 400 do CPC, a sanção prioritária para o descumprimento da ordem judicial de exibição de documentos é a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com o conteúdo documental, cabendo a aplicação de medidas coercitivas (como astreintes) apenas de forma subsidiária e excepcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 372 e nos Temas 705 e 1000 (recursos repetitivos), estabelece que a imposição de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documentos relativos a direitos disponíveis exige a observância de requisitos estritos, notadamente a prévia tentativa de adoção de outro meio coercitivo menos gravoso, o que não se verificou no caso.

Inexistindo tal tentativa prévia e ausentes os pressupostos exigidos pelo Tema 1000/STJ, revela-se indevida a imposição de astreintes, devendo o juízo de origem, se necessário, valer-se das medidas previstas no parágrafo único do art. 400 do CPC.

(N.U 1022183-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAMATERIAL FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA – INAPLICABILIDADE NESTE MOMENTO – RESP 1.763.462/MG – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor afirma que houve abertura fraudulenta de conta corrente em seu nome e demonstra a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano, é devida a determinação de exibição incidental dos
documentos relativos a esse Contrato.

“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
(Tema 1000/STJ)”. (REsp 1.763.462/MG).

(N.U 1028023-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)

Portanto, ausente a adoção prévia de medidas menos gravosas, revela-se indevida a cominação imediata de multa diária, por ofensa ao princípio da subsidiariedade dos meios coercitivos, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e afastar a imposição da multa coercitiva.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026